Tribunal: TJSP
Processo: 0000043-44.2020.8.26.0548
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000043-44.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido GUSTAVO HENRIQUE
FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000043-44.2020.8.26.0548 -Voto no 36.358
2
Voto no 36.358
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Recurso em Sentido Estrito no 0000043-44.2020.8.26.0548,
Comarca de Campinas
Recorrente: Justiça Pública
Recorrido: Gustavo Henrique Fernandes da Silva
Vistos, etc...
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público (fls. 01) em face de r. decisão da
lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Renata Manzini, do E. Juízo de
Direito da “VARA PLANTÃO - CAMPINAS”, que concedeu liberdade
provisória a Gustavo Henrique Fernandes da Silva, aplicando-lhe
medidas
cautelares,
nos
autos
do
Processo
no
1500967-78.2020.8.26.0548.
Aduz ilustre Promotora de Justiça que “o
recorrido foi preso em flagrante delito em 10 de abril de 2020, pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, da
Lei no 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000043-44.2020.8.26.0548 -Voto no 36.358
3
O crime foi flagrado porque houve denúncia de disparo
de arma de fogo após briga entre vizinhos, motivo pelo qual a polícia militar foi
acionada, e no local o indiciado possuía uma arma de fogo de numeração
suprimida, sem autorização, e municiada com 03 cartuchos íntegros, pronta para
ceifar a vida alheira a qualquer momento.
Trata-se de crime hediondo (artigo 1o, parágrafo
único, II, da Lei no 8.072/90).
A incidência de crimes de porte ilegal de armas e
munições, principalmente aquelas que apresentam numeração raspada ou
adulterada ou ainda de uso restrito ou proibido, vem crescendo nos grandes
centros urbanos, sendo notório que tais armas são frequentemente empregadas
na prática de outros crimes mais graves, alguns considerados hediondos, todos
praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Em consequência desse
fenômeno, a comunidade, que vive em estado de alerta, vai, aos poucos, se
aprisionando atrás dos altos muros e grades de suas casas, enquanto os
perigosos delinquentes passeiam à vontade pelas ruas.
Diante do exposto, as medidas cautelares diversas da
prisão são insuficientes e inadequadas ao fato dos autos e ao recorrido. Somente
a prisão cautelar poderá afastar o perigo decorrente da liberdade de GUSTAVO”
(fls. 03).
Ademais, “o MM. Juízo a quo fundamentou a
concessão de liberdade provisória na Recomendação CNJ n. 62 de 17/03/2020,
sob o argumento de que ela foi editada justamente para adoção de medidas
preventivas à propagação do vírus COVID-19.
No entanto, nesse caso de excepcionalidade, a
concessão de liberdade provisória dependeria de alguns pressupostos que, no
entender do Ministério Público, são inafastáveis: a) comprovação inequívoca de
que o preso se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000043-44.2020.8.26.0548 -Voto no 36.358
4
Nada disso foi avaliado pela decisão judicial, que
apenas mencionou que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça
à pessoa.
Ademais, o Poder Judiciário tem adotado medidas
junto à Secretaria de Administração Penitenciária - SAP com o objetivo de
padronizar ações para combater a propagação do Coronavírus” (fls. 04/05).
Ainda segundo a douta recorrente, “recentemente
veiculou-se matéria na qual se informou haver determinação de uma organização
criminosa para que inúmeros pedidos de liberdade fossem efetuados, a fim de se
gerar uma libertação em massa de presos, motivo pelo qual o Poder Judiciário
tem sido inundado de pedidos como o presente” (fls. 08).
Desse modo, ao argumento de que estão
presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
postula-se o restabelecimento da custódia cautelar do increpado
(razões a fls. 02/11).
Recurso respondido a fls. 16/23. Decisão
mantida a fls. 24. Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça
Criminal pelo provimento (fls. 46/9).
2. Gustavo Henrique foi autuado por incurso
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.823/06 aos 10 de
abril de 2020 (fls. 25/8), tendo-lhe assim sido concedida liberdade
provisória, com aplicação de medidas cautelares, no dia subsequente:
“(...)
O
exame
do
comunicado
demonstra
estarem
preenchidas as formalidades legais contidas nos artigos 304 e 306 do CPP.
Não há vícios, máculas ou outras irregularidades no
auto.
A situação fática descrita assegura a presença dos
requisitos previstos no art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000043-44.2020.8.26.0548 -Voto no 36.358
5
o averiguado foi detido logo após a prática, razão pela qual homologo o
respectivo auto.
Não é caso de conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Os fatos narrados caracterizam, em tese, o delito
previsto no artigo 16, da Lei 10826/03.
O crime não foi cometido mediante violência ou grave
ameaça à pessoa e o indiciado não possui antecedentes criminais, não se
revelando periculosidade concreta, ao menos por ora.
Assim, entendo ser desnecessária a custódia cautelar,
mas imprescindível a aplicação de medidas cautelares ao averiguado, distintas da
prisão. Necessária, pois, a aplicação das seguintes medidas cautelares, além da
obrigatoriedade de comparecer a todos os atos do processo, mediante
expedição de termo do compromisso: (a) proibição de ausentar-se da
comarca, por período superior a oito dias, sem comunicação prévia do
Juízo.
Expeça-se, pois, alvará de soltura a GUSTAVO
HENRIQUE FERNANDES DA SILVA” (fls. 34/5).
Em face desse decisum a Justiça Pública
apresentou a presente irresignação.
3. Não obstante a gravidade do delito de que
tratam os presentes autos, inserido recentemente no rol dos
hediondos (artigo 1o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.072/90, incluído pela
Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019), a r. decisão combatida não se
expõe a reparo.
Frise-se inicialmente que, em virtude das
modificações operadas pelas Leis nos 11.689/08 e 11.719/08,
hodiernamente a prisão não decorrente de sentença condenatória
depende, para sua concretização, da presença de pelo menos um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000043-44.2020.8.26.0548 -Voto no 36.358
6
requisitos consignados no artigo 312, caput, do Código de Processo
Penal.
No presente caso, não se vislumbra abalo à
ordem pública, uma vez que, embora em liberdade, até o presente
instante o irrogado, que é primário e não ostenta antecedentes
criminais, não se envolveu na prática de outra infração, conforme
consulta realizada junto ao Sistema de Informação de Inteligência
desta Augusta Corte.
Além disso, não há notícia de que nesse
ínterim, solto, o réu tenha causado sensação de mal-estar na
comunidade.
Tampouco se verifica risco à aplicação da lei
penal, sobretudo porque o indigitado possui residência fixa (fls. 26).
Como se vê, não merece prosperar a
pretensão acusatória, porquanto não foram trazidas ao conhecimento
da Justiça circunstâncias que revelassem o desacerto do ato judicial
combatido.
4. Em decorrência, meu voto nega provimento
ao recurso da Justiça Pública.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator